Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0738288-92.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIS SAMPAIO DA SILVA, ANDERSON ADRIANO LOPES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas do Uniceub para apresentar as razões da apelação do réu Anderson Adriano Lopes de Souza. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público atuante no primeiro grau para apresentação de contrarrazões. Por fim, à Procuradoria para parecer. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator